Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-93.2017.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000617-93.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANILDON DA SILVA CRUZ - CPF: 003.623.181-90 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONFISSÃO DO APELANTE ASSOCIADA A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – LESIVIDADE E EFICIÊNCIA DA ARMA E MUNIÇÕES CONFIRMADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – 2.

ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – DESCABIMENTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Considerando que o delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, e que a confissão apresentada em juízo se harmoniza com o conjunto probatório dos autos, no sentido de que o apelante transitava em via pública com arma de fogo e as munições correspondentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta inviabilizada a pretensão absolutória.

2.

Se estabelecida a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém do limite mínimo estabelecido pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.o
231
do c. STJ.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: VANILDON DA SILVA CRUZ

APELADO: MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANILDON DA SILVA CRUZ
contra a r.

sentença registrada no ID 148657682, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.o 0000617-93.2017.8.11.0094, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal, com
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, consistentes na prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas.

Nas razões recursais vistas no ID

156921176, o apelante pretende a
absolvição
,
firme na
atipicidade da conduta
, arguindo inexistirem elementos suficientes nos autos a indicar a

lesividade. Subsidiariamente, vindica a
imposição da pena intermediária aquém do mínimo legal
, porquanto já reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Em suas contrarrazões vistas no ID 159025152, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 160608654, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 148657688), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no
dia 23 de julho de 2017, por volta das 23h20min, na Avenida Governador José Pedro Dias, na comarca de Tabaporã/MT, o ora recorrente
VANILDON DA SILVA CRUZ
, portava, em desacordo, com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em 01 (uma) espingarda, marca Boito, calibre 28 e em 09 (nove) cartuchos, sendo 07 (sete) intactos e 02 (dois) deflagrados, de mesmo calibre
.

Na data do fato, a Polícia Militar realizada rondas, oportunidade na qual o veículo conduzido pelo apelante foi abordado, logrando os policiais encontrar a arma e as munições referidas.

Passo, pois, à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.
Do pleito absolutório
:

A principal vertente recursal consubstancia o pleito de absolvição do apelante, ao argumento de que o conjunto probatório amealhado aos autos não seria apto a revelar a lesividade da conduta a ele atribuída. Todavia, a partir da detida análise dos autos, deve-se concluir pela
insubsistência da pretensão defensiva
.

Tal conclusão se funda no fato de que a
materialidade delitiva
está registrada nos autos pelo boletim de ocorrência visto sob o ID 148657677 - Pág. 9/11;

termo de apreensão de
01 (uma) espingarda, calibre 28, da marca Boito,

com numeração de série U182715-15, juntamente com 09 (nove) munições do mesmo calibre, dos quais quatro estavam intactos, dois recarregados e três deflagrados (ID 148657677 - Pág. 12).

S
ubmetido a perícia, o laudo pericial de ID 148657677 - Pág. 33/37 confirmou a eficiência e a potencialidade lesiva de todos os itens apreendidos e que eram transportados pelo apelante.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou amplamente demonstrada nos autos, tanto que os depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência,
Vanderson Henrique da Silva
e
Hélio Geison Pereira da Silva
,
em sede policial e em juízo (ID 148657677 - Pág. 13/14 e ID 148657677 - Pág. 107) foram confirmados pela
confissão
realizada pelo apelante nas duas fases da persecução penal (ID 148657677 - Pág. 16/17 e ID 148657677 - Pág. 164), relatando o porte de arma, com o suposto fim de levá-la para uma propriedade rural, presumindo ser suficiente o registro do mencionado armamento em seu nome, a despeito da respectiva guia de tráfego ou de sua autorização de porte.

Assim, considerando que a arma e as munições indicadas no bojo dos autos foram efetivamente apreendidas enquanto eram transportadas pelo apelante, de acordo com a narrativa de sua confissão,
sem evidência de que sequer havia solicitado a respectiva guia de trafego ou efetivamente possuísse a autorização de porte
; sem olvidar ainda que os itens foram efetivamente submetidos a exame pericial, cujo laudo elaborado por perito confirmou a potencialidade lesiva da arma e a eficiência dos projéteis apreendidos, não se furta a conclusão de que
subsistem elementos probatórios a confirmar a conduta imputada ao apelante
, devidamente delineado o binômio autoria e materialidade delitiva.

Se não bastasse isso, a
tipicidade da conduta
sob análise deve ser confirmada, pois,
cediço que o registro da arma não se confunde com a autorização de porte
, e como exposto alhures, limitando-se o apelante ao registro do armamento, deveria ter atentado-se às limitações trazidas no art. 5o da Lei 10826/03, segundo o qual
“O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional,
autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo
exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio,
ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho
, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa”
– destaquei.

Dessarte, a despeito da alegação defensiva quanto ao fato da arma estar desmontada e desmuniciada quando de sua apreensão, de modo que estaria descumprida apenas a necessidade de guia de tráfego, há que se ter em conta que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato e mera conduta
.

Logo, para a caracterização da conduta ilícita, não importa o resultado concreto da atuação, sendo suficiente o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

Cumpre ponderar que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte, mas também no seu potencial de intimidação, de modo que, em hipóteses como esta sob análise, na qual a arma de fogo apreendida se faz acompanhada de munições intactas e aptas a produzir tiros com energia suficiente para causar lesões letais, consoante atestado pelo laudo pericial visto sob o ID 148657677 - Pág. 33/37, é certo que o crime resta devidamente caracterizado.

A propósito, o entendimento sedimentado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 37
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é no sentido de que
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
.

Não discrepa a jurisprudência do STJ:

“[...] 2. Constatado na origem que o
imputado transportava arma de fogo registrada, fora de sua residência ou local de trabalho, sem autorização de porte, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fica caracterizada a tipicidade da conduta estabelecida no art. 14 da Lei 10.826/03
. 3. Incabível a alegação de atipicidade conglobante no âmbito da Lei 10.826/03, tendo em vista a falta de demonstração de norma que fomente ou determine o porte de arma de uso permitido. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.954.822/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022) – destaquei.

Deste modo, havendo provas bastantes de que o apelante portava arma de fogo e munições sem a devida autorização legal, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

2. Da readequação da pena:

O pleito subsidiário consiste na readequação da pena intermediária, contudo,
o pleito não prospera
.

A par do narrado nas razões recursais e do que se constata da r. sentença, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram tidas por favoráveis ao recorrente, tanto que a
pena basilar fora imposta no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
.

Dessarte, ainda que tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea i
n casu
, sua incidência acaba por encontrar óbice do enunciado da
Súmula 231 do STJ,
cuja validade é reforçada em julgados recentes, a exemplo do
AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023
; e

cujo entendimento é compartilhado por este Sodalício,

ex vi TJMT – N.U 1000768-45.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Desta feita, e sem mais delongas, embora a i. Defesa tenha entendimento diverso,
não há falar em superação da Súmula n.o 231 do STJ
, descabendo a almejada fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal.

3. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
VANILDON DA SILVA CRUZ
, mantendo inalterada
a r.

sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023